Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-51.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000358-51.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[E. G. S. - CPF: 052.504.951-76 (EMBARGADO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO), JOSE MANOEL SANTOS - CPF: 891.240.651-53 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MANOEL SANTOS - CPF: 891.240.651-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000358-51.2022.8.11.0015

EMBARGANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
E. G. S., representada por seu genitor JOSÉ MANOEL SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra Acórdão unânime (ID. 238075689) que deu provimento à Apelação Cível interposta por
E. G. S., representada por seu genitor JOSÉ MANOEL SANTOS,
e condenou a ora Embargante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à Embargada, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da publicação do acórdão (Súmulas 54 e 363 do STJ), bem como direcionou o ônus da sucumbência integralmente à Recorrente.

A
Embargante aduz omissão no Acórdão, ao argumento de que o feito não foi analisado sob a ótica do princípio da intervenção mínima nas relações privadas (artigo 421 do Código Civil) e a inexistência do dever de indenizar, diante do exercício regular do direito na negativa (art. 188, I do Código Civil).

Com isso, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (ID. 242769684).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado esmiuçou a questão, deixando evidente o dever de indenizar, conforme a seguir transcrito:

“(...) a Apelante, menor impúbere e residente em Sinop/MT, agendou consulta com médico ortopedista conveniado da Apelada, na cidade de Cuiabá/MT, onde realiza tratamento da patologia denominada “displasia osteofibrosa”. (...) apesar de obter a devida autorização para realização da consulta, conforme ID. 230669219, ao chegar ao consultório, após longa viagem de ônibus (ID. 230669222), obteve a notícia de que não havia qualquer agendamento efetuado/autorizado. (...) após várias tentativas de resolução do problema via aplicativo whatsapp (ID. 230669223 e seguintes), nada foi solucionado, razão pela qual o genitor da Apelante precisou pagar a consulta particular no importe de R$400,00 (ID. 230669221), para literalmente não perder a viagem. (...) Nessa senda,
é evidente o dano moral sofrido, em razão da má prestação do serviço, da não resolução do problema, e de toda a angústia e frustração sofrida pela criança Apelante e por seu genitor, que a acompanhava
. (...)”.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024